Tribunal: STF
Processo: RHC 51208
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. DENUNCIA OFERECIDA ALÉM PRAZO PREVISTO NO ART. 108
DA LEI DE FALÊNCIAS. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA FALÊNCIA PARA RECEBE-LA.
PRAZO DO ART. 106 DA LEI FALIMENTAR. PRAZO PEREMPTORIO E CONTINUO,
QUE CORRE EM CARTORIO, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO OU INTIMAÇÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.